Tribunal: TJDFT
Processo: 0708889-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708889-36.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAILINY NIVEA ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 68331950) interposta pela Autora contra a sentença ID 68331945, proferida em ação anulatória de ato administrativo (eliminação de certame público), a qual foi julgada improcedente. Transcrevo relatório da sentença: Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por THAILINY NIVEA ARAUJO contra o DISTRITO FEDERAL e ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS - INSTITUTO AOCP, por meio da qual objetiva a anulação do Ato Administrativo que a eliminou do certame. Para tanto, sustenta ter se inscrito no concurso para o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC na forma do Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de Janeiro de 2023. Aduz ter sido aprovada nas provas objetivas, subjetivas, teste físico e exame médico conforme editais em anexo, sendo considerada inapta na avaliação psicológica. Narra que ao longo das avaliações às quais fora submetida, foram aplicados 4 (quatro) testes psicológicos, a saber: NEO-PI-R, TEPICM2, ATENÇÃO CONCENTRADA e BPR-5. Verbera que os demandados teriam feito uso de teste psicológico que não é validado em nível nacional e que não é aprovado pelo CFP – Conselho Federal de Psicologia, qual seja: BPR-5. Destaca que estudo científico que fundamentaria o uso do BPR-5 não teria mais validade. Acresce que, em razão disso, o teste deixou de ter seu uso legitimado em nível nacional e, portanto, sua aplicação fora proibida, após o CFP o ter incluído na lista de testes desfavoráveis do SATEPSI em 11.04.2023. Narra que há ausência de fundamento científico para a aplicação do teste e a vedação de utilização pelo Conselho Federal de Psicologia redundariam na invalidade do ato praticado, pois careceria de conformidade com o Edital. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Por meio da decisão proferida no Id 197566958, foram concedidos à Autora os benefícios da justiça gratuita e indeferida a tutela de urgência por ele vindicada. No Id 203048114, o Distrito Federal apresentou contestação, oportunidade na qual se insurgiu contra a pretensão inicial, aduzindo não prevalecer razão ao autor. Assinala que as informações prestadas pela Banca Examinadora retratam a legalidade da atuação administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo. Ao final, espera pela improcedência do pedido. O Instituto AOCP apresentou contestação no Id 204076721. Preliminarmente, insurgiu-se contra o valor atribuído à causa. No mérito, argumentou que a pretensão deduzida pela Requerente não se sustenta, uma vez que a avaliação psicológica se encontrava prevista no Edital, sendo elaborada por intermédio de uma análise global de todo o material apresentado pela candidata, sendo o critério avaliativo assentado na objetividade, como se denota das regras editalícias. Aduziu que os critérios utilizados para a Avaliação Psicológica se encontram clara e objetivamente descritos no Edital de Abertura do Concurso Público, sendo que a avaliação foi realizada mediante a aplicação de testes de avaliação psicológica. Pontuou que as razões recursais foram devidamente sopesadas e respondidas, bem como que, ao contrário do que aventa a autora, participaram da correção dos testes 3 (três) psicólogos experientes. Ponderou a inviabilidade de substituição da Banca Avaliadora pelo Poder Judiciário, sob pena de afronta à decisão tomada pelo E. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Por fim, requereu a improcedência do pedido inicial. O Agravo de Instrumento interposto pela demandante teve deferida a antecipação da tutela recursal (Id 201113850). Réplica pela Autora no Id 198715862. A decisão de saneamento foi proferida no Id 211586131. A Autora juntou a petição de Id 213050296, onde requereu a inversão do ônus da prova e que fosse incluído como ponto controvertido da lide a suposta violação à isonomia em virtude de, na Avaliação Psicológica realizada em 28 de abril de 202,4 o BPR-5 não ter sido utilizado, conforme se comprovou pelas declarações de candidatos anexas. É o relatório. DECIDO. Na sentença, o magistrado entendeu que: 1) não se admite no caso a inversão do ônus da prova; 2) a avaliação psicológica feita pela Banca Examinadora não se desviou das disposições traçadas no edital; 3) entendeu que não houve “qualquer abuso passível de ensejar a intervenção do Poder Judiciário quanto ao que se tem ou não por necessário numa avaliação deste naipe, notadamente se considerado que a natureza especial da atividade policial evidencia ser razoável e proporcional a exigência de um perfil adequado ao cargo, tendo em vista que frequentemente lida com armas e situações de estresse, exigindo dos agentes extremo controle emocional e condições psicológicas adequadas para o exercício da função. À toda evidência, é imprescindível a exigência de um perfil adequado ao cargo, traços, por óbvio, traçados por especialistas na área”; 4) salientou que “ainda que no momento da aplicação dos testes estivesse presente apenas uma profissional, como apontado pela Autora, a análise das condições psicológicas da candidata demanda uma apreciação técnica global do material produzido, conforme apontado no item 15.4.4 do Edital, e, quanto a esta análise, tendo por norte as profissionais que assinaram o Laudo de avaliação da demandante, dúvidas não remanescem de que tenha sido perpetrada por 3 (três) Psicólogas”; 5) entendeu que não há provas de que a Banca Examinadora dificultou a defesa da candidata em recurso administrativo; 6) quanto à tese autoral de ilegalidade do uso do teste psicológico BPR-5, entendeu que, no sítio eletrônico do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, “é possível constatar que o teste denominado BPR-5, consistente em uma bateria de provas de raciocínio, encontra-se catalogado como não recomendado desde 11.04.2023”; 7) no entanto, entendeu que de acordo com o resultado global da avaliação psicológica, o teste BPR-5 não teve influência na conclusão pela inaptidão da candidata, de modo que não há razão para falar da invalidação de toda a avaliação. Transcrevo o dispositivo da sentença: À vista do exposto, JULGO O PEDIDO IMPROCEDENTE. Resolvo o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. Comunique-se o Relator do Agravo de Instrumento de Id 201113850, acerca da prolação desta sentença. CONDENO a Autora ao pagamento das despesas processuais e honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. No entanto, suspendo a exigibilidade da condenação nos termos, do art. 98, § 3o do CPC, haja vista ser a demandante beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id 197566958). Sentença não sujeita à remessa necessária. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. A Autora apela (ID 68331950). Aduz que: 1) alega que o uso do BPR-5 na avaliação psicológica pela Banca Examinadora é ilegal, pois o uso do teste é considerado desfavorável desde 11/04/2023. O ato de exclusão do certame deve ser declarado nulo, de acordo com o art. 2o, “c”, da Lei 4.717/65, de acordo com Resoluções do Conselho Federal de Psicologia e com o Edital (15.4.2); 2) aduz que foi comprovada a violação ao princípio da isonomia, pois outros candidatos que se submeteram à avaliação psicológica do mesmo certame não teve o BPR-5 aplicado; 3) assevera que “a violação ao edital pela própria Administração torna despicienda a discussão acerca do desempenho da Apelante no BPR-5 ou da influência do teste no resultado, pois o suplicante TEM O DIREITO SUBJETIVO de realizar a Avaliação Psicológica nos exatos termos previstos no edital, poiso princípio da vinculação ao EDITAL vincula tanto os candidatos quanto a própria Administração”; 4) alega que a Banca Examinadora, após receber impugnações pelo uso do BPR-5, substituiu esse teste pelo R-1 nas avaliações psicológicas posteriores feitas em outros candidatos, o que viola a isonomia e reveste o ato de ilegalidade; 5) a Resolução CFP 031/22 dispõe que a utilização de testes com parecer desfavorável é considerada falta ética; 6) defende que o Judiciário deve intervir “para assegurar a Apelante o seu DIREITO DE TER O MESMO DIREITO que os candidatos que realizaram a Avaliação Psicológica em 28 de abril de 2024, qual seja: realizar a Avaliação Psicológica nos termos que o edital e as Resoluções CFP determinam”; 7) aduz que “a demonstração da influência do BPR-5 na inaptidão é irrelevante para o desate das controvérsias, pois, na linha da jurisprudência do e.TJDFT, a violação ao edital e as Resoluções do CFP – 002/16, 006/19 e 031/22 - são suficientes para a anular da Avaliação Psicológica”; 8) “A avaliação psicológica somente seria válida, se os TODOS OS TESTES PSICOLÓGICOS aplicados fossem em nível nacional conforme determina o subitem 15.4.2 do EDITAL No 04/2023-DGP/PMDF, pois a incompatibilidade com a norma reguladora do certame invalida o ato impugnado desde o seu nascedouro”; 9) “o TJDFT firmou entendimento que a contrariedade da Avaliação Psicológica aos atos normativos que a regulamentam enseja a sua anulação. Isso porque no certame da Polícia Penal do DF, tanto a 1a Câmara Cível quanto a 2a Câmara Cível anularam TODAS as avaliações psicológicas de candidatos inaptos em virtude da violação à Resolução CFP No 006/19”; 10) junta à apelação notas fiscais extraídas de outro processo judicial, para fins de comprovar que a Banca adquiriu 1.500 testes BPR-5, sendo que foram aplicados 3.383 testes em março/2024. Aduz que tal conduta afasta a boa-fé dos Apelados. Requer: a) O Reestabelecimento da antecipação da tutela recursal para determinar aos Apelados que adotem todas as medidas necessárias para assegurar a participação efetiva e plena da Apelante nas demais fases do concurso, incluindo-se nestas medidas a designação de nova Avaliação Psicológica com Urgência e a convocação para efetuar a entrega de documentos para a matrícula na 2a Turma do Curso de Formação de Praças, caso a classificação da Apelante permita a prática do ato; b) Nos termos dos artigos 932, inciso I do Código de Processo Civil, seja admitida a utilização de prova produzida no PJE 0708879-89.2024.8.07.0018, nota fiscal de compra dos testes psicológicos. Isso porque o documento comprova a desídia para com a Avaliação Psicológica, pois os testes foram comprados em 23 de fevereiro de 2024, sendo que o apelado comprou apenas 1.500 (mil e quinhentos) testes psicológicos apesar de terem sido avaliados mais de 3.000 (três mil) candidatos; c) No mérito a reforma da sentença para declarar a nulidade do ato impugnado e determinar aos Apelados que adotem todas as medidas necessárias para assegurar a participação efetiva e plena da Apelante em todas as demais fases do certame, incluindo-se nessas medidas a designação de data para a realização de nova Avaliação Psicológica, de acordo com as exigências do Conselho Federal de Psicologia ( Resolução CFP No 002/16, Resolução CFP No 006/19 e Resolução CFP No 031/22), e a convocação para o Curso de Formação de Praças,em caso de aprovação, seja determinado ao Apelado que adote todas medidas necessárias para nomear e empossar a suplicante no cargo de Soldado de Polícia Militar do Distrito Federal. Sem preparo, pois possui gratuidade de justiça. Contrarrazões do Distrito Federal juntada no ID 68331955. Contrarrazões do Instituto AOCP juntada no ID 68331957. Sustenta a boa-fé da Banca, pois comprou os testes BPR-5 antes da atualização do “site” do SATEPSI para apontá-lo como desfavorável. É o relatório. Decido. A concessão de tutela de urgência em recurso é possível, de acordo com o parágrafo único do art. 995 do CPC: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, em que pese a apelação tenha efeito suspensivo por força legal (art. 1.012, “caput”, do CPC), verifica-se que a Autora/Apelante estava na iminência de ser excluída do certame após sua inaptidão na avaliação psicológica. Em agravo de instrumento n. 0724941-64.2024.8.07.0000, obteve tutela antecipada para suspender a eficácia do ato administrativo que a considerou inapta. No entanto, diante da prolação da sentença nos autos, o agravo de instrumento foi julgado prejudicado. Considerando que a tutela provisória antes concedida perdeu sua força, é possível a análise do pedido de urgência neste recurso, à luz do art. 1.012, § 1o, V, do CPC. Não vislumbro, no entanto, a probabilidade de provimento do recurso. É certo que foi utilizado na avaliação psicológica da Autora um teste (BPR-5) considerado desfavorável desde 11/04/2023 (data anterior à avaliação em exame), conforme sítio eletrônico da SATEPSI. É certo também que o uso de testes psicológicos desfavoráveis viola o item 15.4.2 do edital: 15.4.2 A avaliação psicológica consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo pretendido. Não há evidências, entretanto, de que a substituição do BPR-5 por outro teste válido alteraria o resultado da avaliação da Apelante, visto que o percentil obtido no BPR-5 foi acima do esperado (ID 68331733, fl 3). A Apelante não atingiu os parâmetros esperados em outras 3 características (adaptabilidade, organização e relacionamento interpessoal). Quanto aos testes aplicados para avaliação dessas características, não houve qualquer alegação de violação à legalidade ou à isonomia. Também não há evidências de que em uma nova avaliação sem o uso do BPR-5 a Apelante obteria outro resultado, visto que não foi demonstrado nexo causal entre o teste impugnado e o resultado abaixo do esperado nas características em que reprovada. Em que pese a irregularidade de uso de teste considerado desfavorável e a alegada violação à isonomia, diante da posterior substituição do BPR-5 na avaliação de outros candidatos, o fato é que não há razão para anular todo o ato administrativo de avaliação psicológica se não há nexo de causalidade entre o BPR-5 e o resultado de inaptidão obtido pela Apelante. A despeito de a Apelante juntar no ID 68331951 precedente deste TJDFT que lhe é favorável, verifico que este Tribunal tem entendimentos mais atuais diversos do defendido pela parte. Colaciono entendimentos em casos similares ao da Apelante: (...) 3. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que seria válida a reprovação do candidato na avaliação psicológica do concurso para soldado da Polícia Militar do Distrito Federal por ter sido considerado inapto em parâmetros esperados (adaptabilidade, organização e relacionamento interpessoal). 4. Na espécie, como o resultado da avaliação psicológica depende da análise conjunta dos testes aplicados, a escassez de características favoráveis em teste de personalidade (NEO-PI-R), sobretudo em três de oito essenciais ao desempenho do cargo, tais como adaptabilidade, organização e relacionamento interpessoal, fundamenta, com exatidão, a legalidade do ato administrativo que culminou na eliminação do candidato do certame, não se havendo falar em violação à segurança jurídica, isonomia e vinculação ao edital. 5. Constatado que o BPR-5 (raciocínio) não influenciou o resultado do apelante nos demais exames psicológicos, estando assentada sua inabilitação, exclusivamente, em características determinantes de teste de personalidade, frise-se, com indiscutível peso na análise da aptidão (oito de onze características), não se mostra plausível desqualificar a conclusão adotada na avaliação psicológica por nela constar teste de pouca relevância – apesar de posteriormente ser tido como inválido -, principalmente quando o referido teste sequer se mostrou determinante para a reprovação do candidato, razão pela qual se mantém incólume a sentença combatida. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (Acórdão 1953866, 0709036-62.2024.8.07.0018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 16/01/2025.); e DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INAPTIDÃO. NÃO VERIFICADA A PRESENÇA DE ILEGALIDADE OU QUEBRA DA ISONOMIA APTA A OCASIONAR A NULIDADE DE TODOS OS TESTES APLICADOS NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação civil interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, a qual pretende a declaração de nulidade da fase de Avaliação Psicológica do Concurso Público para o provimento de vagas no curso de formação de Praças do quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF (Edital n.04/2023). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício no ato administrativo que considerou a parte autora inapta na fase de Avaliação Psicológica do Concurso Público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ressalta-se o dever de observância da Súmula Vinculante 44: Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte posicionamento no julgamento do Tema 1.009 da Repercussão Geral: No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame. (RE 1133146 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 25-09-2018 PUBLIC 26-09-2018). 5. A Súmula de n. 20 deste Tribunal estabelece que: “A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo.”. 6. No caso, a avaliação psicológica em contexto encontra-se amparada pela Resolução CFP n. 02/2016 e o Decreto n. 9.739/2019. Há previsão editalícia de avaliação psicológica, dos parâmetros a serem utilizados e do Descritivo de perfil profissiográfico (Edital n. 04/2023-DGP/PMDF - Item 15 e seus subitens), bem como houve a possibilidade de recurso administrativo, conforme a Lei n. 4.949/2012. 7. Verifica-se, ainda, a inocorrência de prejuízo ao apelante decorrente da utilização do teste psicológico Bateria de Provas de Raciocínio (BPR-5), pois o candidato foi considerado apto quanto à característica Raciocínio, a qual foi a única em que se utilizou tal parâmetro. 8. A diferença entre os métodos utilizados nas avaliações da característica Raciocínio não acarreta a alteração do resultado atribuído à parte apelante. 9. Inexiste aplicação de testes psicológicos distintos a candidatos do mesmo certame público na avaliação das características em o apelante foi considerado inapto. Não merece prosperar a tese de que a eliminação do apelante do certame decorre de quebra da isonomia ou de violação ao princípio da legalidade. 10. Destarte, com fulcro na separação de poderes e no Tema 485 da Repercussão Geral do STF, não cabe ao Poder Judiciário intervir no resultado de fase de concurso público e declarar a nulidade da avaliação psicológica. IV. DISPOSITIVO 11. Apelação cível conhecida e desprovida. ________ Jurisprudência relevante citada: STF – Tema 485/RG, RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015; Súmula Vinculante 44. TJDFT – Súmula 20. (Acórdão 1953733, 0708956-98.2024.8.07.0018, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) (grifos nossos). Quanto ao pedido da Apelante de juntada de notas fiscais apresentadas em outro feito, nada a prover, pois ela não comprovou que se trata de documento novo ou que lhe eram inacessíveis anteriormente (art. 435 do CPC). Ademais, pelos motivos já expostos, a alegada quebra de isonomia pelo uso do BPR-5 apenas com alguns candidatos, não altera o resultado de inaptidão da Recorrente, o qual não teve relação com esse teste específico. Logo, a apresentação extemporânea de documentos é desnecessária. Indefiro, portanto, a tutela de urgência recursal, por ausência da probabilidade do provimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025 14:15:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador